Tribunal: TJPA
Processo: 0012890-14.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012890-14.2013.8.14.0401

APELANTE: JOSE MARIA SILVEIRA MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0012890-14.2013.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

JOSE MARIA SILVEIRA MARQUES

ADVOGADO: JOSE ASSUNCAO MARINHO DOS SANTOS FILHO E ALEXANDRE RAY BORGES PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO É FIRME E SEGURO NO SENTIDO DE RATIFICAR A VERSÃO ACUSATÓRIA
. PRECEDENTES DO TJPA.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0012890-14.2013.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

JOSE MARIA SILVEIRA MARQUES

ADVOGADO: JOSE ASSUNCAO MARINHO DOS SANTOS FILHO E ALEXANDRE RAY BORGES PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por

JOSE MARIA SILVEIRA MARQUES
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §4º, incisos II e IV do Código Penal (id nº.

4717177).

Consta na denúncia (id nº.

4717171), em resumo, que, no dia 24 de maio de 2013, por volta das 04h30min, na Avenida Dr. Freitas, nº. 1472, no Bairro da Pedreira, nesta capital, o recorrente teria se utilizado do cargo de vigia da Escola Fundamental Emiliana Sarmento para subtrair do seu interior os seguintes bens: 01 (um) televisor, 02 (dois) computadores, dois monitores, uma impressora, um scanner e um teclado. Assim, o apelante foi denunciado pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §4º, inciso II e IV, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas (id nº.

4717179).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº. id nº.

4717179 – Pág. 10 - 13).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id nº. 4717181).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Inicialmente friso que, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id nº. 4717166 - Pág. 28), o auto de apreensão (id nº. 4717166 - Pág. 30), o auto de entrega (id nº. 4717167 - Pág. 5) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id nº. 4717166 - Pág. 5 – 13), especialmente os policiais militares que participaram das diligências que resultaram na prisão em flagrante do apelante.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pela testemunha Antônia da Silva Ferreira (id nº.

4715807), a qual ratificou, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo apelante de que não há provas de sua concorrência para a prática da infração penal.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de probatória
[1]
.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao apelo
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ___________de______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
EMENTA: APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §§ 1º E 4º, II E IV DO CPB –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA
. 1.
Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente, as declarações da vítima, em consonância com depoimentos testemunhal e demais elementos constantes dos autos, evidenciam a autoria a materialidade delitiva, não havendo que se falar em negativa de autoria.
Além de que a ausência de laudo para atestar o rompimento de obstáculo é prescindível ante a existência de outras provas que caracterizam o rompimento de obstáculo. Precedentes. CONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE. 2. Nesse compasso, os requisitos para a configuração do furto privilegiado, cingem-se à verificação da primariedade do acusado e do pequeno valor do objeto furtado. Observa-se que embora o acusado seja primário, a quantia subtraída não se trata de pequeno valor (R$380,00) o que descabe a aplicação do furto privilegiado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento (TJPA. 7600379, 7600379, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-14, Publicado em 2021-12-16).

Belém, 02/08/2022